Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712702-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) AGRAVADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, B &amp; T PARTICIPAÇÕES S/A, ANNA PAULA NUNES SVENDSEN PINHEIRO E GERALDO FELIPE JÚNIOR DESPACHO INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF (ID 39540320). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos seus patronos, formulado por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA), tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020